Tribunal: STF
Processo: RE 1213283
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Inativa - Professora de Educação Básica II - Aposentadoria por invalidez - Pleito que almeja o restabelecimento dos proventos integrais - Cabimento - Inteligência do artigo 40, § 1° inciso I, da Constituição Federal e artigo 126, § 1°, item ‘1’, da Constituição Estadual -Inaplicabilidade da Lei Federal n° 8.112190 - Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais - Prevalência daquilo que foi decidido na perícia médica realizada à época da concessão da aposentadoria que concluiu pela invalidez permanente da autora para qualquer função do serviço público - Aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n'9.494107 - Cabimento - Norma de natureza eminentemente processual - Apesar da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5° da referida legislação (ADI n‘s 4357/DF e 4425/DF), a eficácia prospectiva do julgado foi deliberada apenas ao regime de precatórios, de modo que, em relação às demais situações, prevalece, por ora, a sistemática anterior - Precedentes - Ação julgada improcedente na 1 Instância - Sentença reformada - Recurso provido” (pág. 139 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 40, § 1°, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem concluiu que a autora possui direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme se observa do seguinte trecho da decisão recorrida:
    “Assim, reconhece-se que o rol de doenças que possibilitam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, de fato, ostenta caráter taxativo. 
    No entanto, o artigo 186 da Lei Federal n o. 8.112/90 se aplica somente aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e não aos servidores públicos estaduais. 
    Assim, em razão de ausência de diploma normativo específico no âmbito estadual, deve ser levada em conta exclusivamente a prova pericial que antecedeu a aposentadoria da autora, a qual concluiu pela invalidez permanente `para o exercício de qualquer função no Serviço Público em geral, CID F 33.3. ‘ (fls. 20), o que motivou sua inativação nesta condição com proventos integrais, conforme portaria de fls. 24” (págs. 145 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO- ROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.018.396-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 853.826-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.243.248/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.089.260/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.202.952/SP e RE 1.283.233/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.095.581/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.121.049/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
    Por fim, ressalte-se que, diferentemente do caso dos autos, a controvérsia decidida no RE 656.860-RG/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, tratou de situação na qual havia legislação estadual específica sobre a matéria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator